Tribunal: STF
Processo: ADI 463
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-01
Data de publicação: 1991-08-01

Ementa:
-  LIMINAR  -  DEMANDA  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -
RELEVÂNCIA DO PEDIDO E RISCO - PROBIDADE ADMINISTRATIVA -  EFEITOS  -
VINCULAÇÃO DE RECEITA - LEGALIZAÇÃO DE HOTEIS-CASSINOS.  A  concessão
de liminar, na demanda direta de inconstitucionalidade, não prescinde
de convencimento, ao primeiro exame, sobre o concurso do sinal de bom
direito,  a  demonstrar  a  relevância  do  pedido,  e  do  risco  de
manter-se, eficaz, o dispositivo legal que se pretende ver, a  final,
alvejado. Isto não ocorre quando o artigo da  Constituição  Estadual,
versando sobre a probidade pública inerente a Administração  como  um
todo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - apenas  repete
o que se contem na parte final do par. 4. do artigo 37  da  Carta  da
Republica. Enfoque diverso merecem os  preceitos  constitucionais  de
indole estadual quando vinculam, a título  de  dotação  orcamentaria,
parte da receita  arrecadada  pelo  Estado,  em  percentual  fixo,  a
determinados Poderes. Idêntica  sorte  tem  dispositivo  que  declara
legalizados os hoteis-cassinos.